Tribunal: TJDFT
Processo: 0740029-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ROL TAXATIVO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. CONTRADIÇÕES. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. NÃO VERIFICADA. JURISPRUDÊNCIA COLACIONADA. NÃO VERIFICADA. OMISSÃO. VERIFICADA. PARÂMETROS PARA SUPERAÇÃO DAS LIMITAÇÕES DO ROL. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Ocorrência de erro material na ementa do acórdão. Correção: “1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.”
2. A argumentação lançada no voto condutor do acórdão demonstra que, sendo a negativa do atendimento do plano de saúde um ato jurídico perfeito, aplica-se ao caso a legislação vigente à época, segundo o princípio tempus regit actum.
2.1. Eventual controvérsia jurisprudencial quanto aos efeitos do ato é irrelevante para a configuração de ato jurídico perfeito.
3. A aplicação imediata de novo entendimento jurisprudencial é o método correto e não implica, a priori, contradição com o princípio tempus regit actum, nem viola a segurança jurídica.
4. Omisso o acórdão que não se pronunciou sobre o preenchimento dos parâmetros estabelecidos em EREsp n. 1.886.929/SP para superação das limitações do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde quanto à obrigação de custeio do tratamento por parte dos planos de saúde.
4.1. Prescrição do médico que acompanha o paciente e artigo científico publicado em idioma estrangeiro não são suficientes para preencher os parâmetros.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado sem efeitos infringentes.